Tribunal: STF
Processo: ARE 1344957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SENTENÇA CITRA PETITA. Sentença que não apreciou todos os pedidos formulados pela Autora, ora Apelante. Vício reconhecido ex officio. Causa madura. Aplicação dos arts. 1013, § 1º e § 3º, ambos do NCPC, tendo em vista que a causa está pronta para julgamento.
    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Alegação de ilegalidade do Decreto Estadual nº 64.073/19. Inadmissibilidade. Decreto que condicionou a restituição de valores à renúncia de direitos que não está prevista na Lei Estadual nº 16.877/18. Possibilidade. Contribuintes que poderiam não aceitar tal restituição e ingressar com ação postulando outra forma e valores de restituição. Autora que aderiu a sistemática de devolução prevista no decreto e recebeu o valor, aceitando o regramento editado. Sentença mantida.
    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Incabível o recebimento dos valores referentes a taxa de mandato. Observância da EC 45/04 e Lei Estadual nº 11.608/03 que vedaram a destinação de custas e emolumentos para custeio de outros serviços, que não aqueles afetos às atividades específicas do Poder Judiciário. Taxa de mandato que não compõe o patrimônio da participante. Precedente. Sentença mantida.
    CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. Indenização pela perda de uma chance e por danos morais. Impossibilidade. Dano hipotético não passível de reparação. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Autora tinha mera expectativa de direito de se aposentar pelo plano de previdência. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, caput, III, 2º, 5º, caput, V, XXII e XXXV, 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente